Tribunal: TJSP
Processo: 2247378-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisória de contrato de locação c./c. exoneração de caução, de pagamento de alugueres e demais encargos da locação. Pretensão de depositar os alugueres e IPTU com desconto de trinta por cento. Descabimento. Momento da pandemia por COVID-19 que impõe que ações visando alterações contratuais sejam realizadas apenas sob o crivo do contraditório. A concessão aleatória de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisória de contrato de locação c./c. exoneração de caução, de pagamento de alugueres e demais encargos da locação. Pretensão de depositar os alugueres e IPTU com desconto de trinta por cento. Descabimento. Momento da pandemia por COVID-19 que impõe que ações visando alterações contratuais sejam realizadas apenas sob o crivo do contraditório. A concessão aleatória de descontos e isenções pode ser prática perigosa a propiciar injustiças e prejuízos irreparáveis não apenas às partes, mas para toda a economia brasileira. A alteração do contrato somente pode ser atingida após o regular exercício do contraditório, com a exata valoração das necessidades da locatária e, também, da locadora, a quem, da mesma forma, deve ser oportunizada manifestação para que apresente sua realidade financeira. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.